Tribunal: STF
Processo: HC 230110
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudenir Domingos de Andrade impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS PELA CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESIDÊNCIA DO PACIENTE UTILIZADA PARA TRÁFICÂNCIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS . AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Quanto do pleito de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, penso que houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade e natureza das drogas apreendidas, mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, bem como constatarem que o paciente fazia do tráfico seu meio de vida, como se profissão fosse (e-STJ fl. 74), situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 



    III - Rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.



     IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 711.972 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicada causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com a consequente alteração na dosimetria da pena.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, observa-se que a quantidade da droga somada as circunstâncias da prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:



    [...]



    No mesmo sentido, é o testemunho do policial militar Lucas Estevam Machado, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 244-245 — processo digital), asseverando que no dia dos fatos, estavam numa abordagem porque já sabiam que na residência do Claudenir e do filho Andriel já era um ponto de tráfico de drogas, que abordaram um usuário que tentou fugir e com isso, os acusados, do pátio de sua residência, passaram a jogar pedras tendo atingido e a ofender a guarnição com palavras como: "vagabundo e covarde"; que com o intuito de levá-los para a Delegacia, o depoente tentou algemar o acusado Claudenir, quando este desferiu-lhe a facada no seu pescoço e na cabeça; que as drogas foram apreendidas pelos outros policiais, que foi encontrada droga (crack), tendo visto o entorpecente na delegacia, embalada; que foram encontradas cápsulas também; que o local era ponto de tráfico, tinham várias denúncias e faziam abordagem rotineiras a usuários no local; que um dos usuários abordados, Ronaldo, faleceu, e outro está desaparecido há trinta dias; que os populares e vizinhos relatavam por denúncias que a residência era ponto de venda de droga; que já prendeu Claudenir por venda de droga, inclusive com apreensão de droga e dinheiro, mas acabou ficando por posse para consumo; que em ambas oportunidades, nesta casa e na antiga, Claudenir tinha crack (grifou-se).



    [...]



    De fato, colhe-se dos autos, que não houve qualquer induzimento à prática do crime por parte dos policiais que efetuaram o flagrante; coube a eles apenas, em virtude de diversas denúncias, averiguar a existência de tráfico de drogas na residência onde encontrava-se o acusado, oportunidade em que se dirigiram até o local indicado e, puderam constatar a intensa movimentação no local.



    [...]



    Na terceira fase, não há causa especial de aumento de pena a ser valorada, bem como descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que assim dispõe: [...] Sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que in casu não ocorre, uma vez os elementos carreados aos autos demonstram que o réu dedicava-se habitualmente ao comércio ilícito, não sendo passível portanto, a sua aplicação.



    De fato, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida é um forte indicativo disso, pois ninguém inicia na criminalidade negociando tal quantidade de droga, no caso, 32 (trinta e dois) invólucros de crack (cocaína em forma de pedra). Soma-se ao fato as declarações dos policiais no sentido de que a residência do acusado era conhecida como ponto de vendas de drogas, o que reforça a tese de que era praticado o tráfico ilícito há mais tempo, de modo que ficou bem comprovado que o ora apelante se dedicava a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição sob análise. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que a ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente